Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708093-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: HELEN MAYUMI NAKAMURA D E S P A C H O Vistos etc., Antes de apreciar o pedido formulado no petitório de ID no 35458405, verifico que a própria recorrente informou, no bojo dos autos principais (ID no 115663669 dos originais), que a agravada tem como fonte pagadora - Clínica Médica de Otorrinolaringologia, CNPJ: 15.613.440/0001-91. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o endereço atualizado da Clínica Médica de Otorrinolaringologia, de modo a viabilizar a intimação da agravada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator